Tribunal: TJDFT
Processo: 0715710-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715710-52.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: CHARLES NUNES MACEDO DE OLIVEIRA DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 2a Vara Cível do Gama (id 58047805 – autos principais) que indeferiu a suspensão da CNH do agravado como medida coercitiva, até o efetivo pagamento do débito decorrente de mútuo. Alega, em resumo, que a medida encontra amparo legal, jurisprudencial e doutrinário, evitando que devedores se utilizem de meios ilícitos para frustrar o adimplemento da dívida. Requer a liminar, até o julgamento do AGI. 2. A prática de ato processual, seja ele qual for, pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim. A execução consiste em técnica processual voltada a alcançar o patrimônio do devedor, com o objetivo de satisfazer o crédito da exequente. É certo que para esse fim também meios indiretos podem ser empregados para pressionar o devedor, como, v.g., o registro em cadastro de inadimplentes. A suspensão da CNH do devedor constitui, no entanto, medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda. A propósito, destaco julgado desta Corte. EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se revela razoável e adequada a adoção de excepcionais medidas coercitivas como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão do passaporte e o bloqueio de cartões de crédito do executado, pois, a despeito do amplo poder-dever outorgado ao julgador na aplicação de técnicas executivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, do CPC), cediço que o juiz deve atuar com parcimônia, sopesando as peculiaridades do caso concreto com a necessidade/utilidade das medidas. 2. Denota intuito meramente protelatório a oposição de embargos de declaração com a finalidade de, sob a pecha de contradição e obscuridade, provocar rediscussão dos fundamentos invocados pelo Juízo de origem, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estivessem presentes quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. Correta, portanto, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1003454, Desa. Sandra Reves, julgado em 2017) Logo, eventual suspensão não resultará em benefício algum para o credor, pois não satisfará, direta ou indiretamente, o seu crédito. Não há adequação entre o meio e o fim. 3. Indefiro a liminar pretendida. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR